Tribunal: STF
Processo: ARE 1564968
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Augusto Alves interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eD14) da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Sustenta, em síntese, que o julgamento impugnada viola preceitos constitucionais por confirmar sentença que, ao avaliar ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pleito de reconhecimento como especial, com conversão para tempo comum, do período em que o recorrente exerceu a função de policial militar.



    Requer o “conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. acórdão recorrido, garantindo ao recorrente o direito à conversão do tempo especial em comum para averbação de tempo de serviço”.



    Não admitido ambo o apelo extremo por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 21), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 23), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Ante se tratar de pedido de reconhecimento de tempo especial, na função de policial militar, com conversão em tempo comum, destaco, desde logo, que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/2019). Cito, ainda, outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, também, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.419.081, da minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente